Tribunal: TJMT
Processo: 0007327-40.2019.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007327-40.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADVALDO GOMES PORTILHA - CPF: 364.665.651-49 (APELADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), VILIOMAR CARRIJO - CPF: 547.802.411-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO - CPF: 568.926.321-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “
CAUSA DEBENDI
” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do eg. STJ, “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”, pois, “
sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
” (REsp nº 1.094.571/SP e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “
causa debendi
”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VILIOMAR CARRIJO e ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Monitória Fundada em Cheque Prescrito
”

(Proc. nº 0007327-40.2019.8.11.0004), ajuizada contra os apelantes por ADVALDO GOMES PORTILHA, rejeitou a reconvenção apresentada pelos réus/apelantes, “
pois as custas processuais foram recolhidas intempestivamente, somado ao fato de que os reconvintes sequer atribuíram o valor da causa
”, apesar de intimados para essa finalidade, e, repelindo alegação de “
prática de agiotagem
” por entender que essa “
não é feita de forma convincente, pois a simples alegação de cobrança de juros de 3% ao mês e a juntada de comprovantes de pagamentos desconexos ao cheque sub judice, não são suficientes para ilidir a cobrança do título reconhecido e assinado pelos devedores
”, julgou procedente o pedido e declarou “
constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída
(pelos réus/apelantes)
em benefício
(do autor/apelado)
, no valor de R$ R$ 30 mil, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento (16/09/2018) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (28/08/2019), com fundamento no art.701, §2º, do CPC
” (cf. Id. nº 122479788).

Os apelantes arguem preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela “
não oportunização de audiência de instrução
”, dizendo, sobre isso, que “
o próprio autor na impugnação coloca matérias de fato que merecem contraprova, como o fato de ter vendido sua casa para ‘emprestar’ o dinheiro
”, que o apelado confessou, na contestação, “
a realização de troca de cheques
”, e, ainda, que ele “
reconhece pagamentos parciais, que precisam ser melhor explicados, inclusive para entrar na senda da amortização
”; queixam-se, ainda, da falta de fundamentação da sentença, na forma do art. 489, §1º, do CPC (sic – cf. Id. nº 122479790 - Pág. 9/15).

No mérito, insiste na tese de “
falta de interesse de agir
”, dizendo que “
o autor entrou com uma ação monitória, quando deveria ter entrado com uma ação de conhecimento
”, que ele “
tenta esconder sua verdadeira face de agiota e seu verdadeiro interesse que é a usura legal
”, e, ainda, que ele “
não teve ‘coragem’ de ingressar com a execução porque sabe que não tem condições de comprovar a licitude da relação de origem da suposta dívida, porque o contrato nunca existiu
” (sic – cf. Id. nº 122479790 - Pág. 16/17).

Insistem, ainda, na tese de ilegitimidade ativa, repetindo que “
o cheque apresentado como instrumento para embasar a pretensão monitória está nominal a ‘Antônio
(ilegível)
, sem endosso
”, e que “
o portador de cheque nominal a terceiro, não transmitido por via de endosso, não detém legitimidade para a execução do título por força da regra contida no art. 17 da Lei nº 7.357/85
” (sic – cf. Id. nº 122479790 - Pág. 17).

Sustentam que, “
se há indícios de agiotagem, isso causa a inversão de ônus de prova sobre regularidade da cobrança
”, competindo “
ao credor provar a regularidade jurídica da cobrança
”, e que, no caso, “
se o autor alega contrato sem origem,
(...)
deve ser invertido o ônus da prova para que demonstre o suposta venda de casa, o que certamente não conseguirá demonstrar, pois como alhures apontado o contrato é simulado e obtido na base da coação
” (sic – cf. Id. nº 122479790 - Pág. 21).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, acolhidas as arguições preliminares, seja anulada a sentença, “
reconhecendo de plano a ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, por apresentar instruindo sua peça de ingresso com cheque nominal a terceiros
”, ou, no mínimo, “
determinando o retorno do processo ao piso, para que siga a ritualística correta, e especialmente oportunize realização de audiência de instrução e julgamento (com ônus da prova invertido pelos indícios de agiotagem), e que a sentença seja devidamente fundamentada
”, ou, no mérito, para que seja reformada a sentença e julgado improcedente o pedido monitório (sic – cf. Id. nº 122479790 - Pág. 25/26).

Nas contrarrazões, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 122479796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A preliminar de
nulidade da sentença por cerceamento de defesa caracterizado pela “
não oportunização de audiência de instrução
” se relaciona com a tese de o cheque no qual se funda a monitória é oriundo de “
prática de agiotagem
” pelo autor/apelado, ou seja, confunde-se com o mérito recursal, com o qual será envolvida, analisada e decidida.

A r. sentença julgou procedente o pedido monitório sob os seguintes fundamentos:

“15. A celeuma do caso diz respeito à negociação jurídica que culminou na emissão do cheque n.833 pelos requeridos. Denota-se também que o título de crédito aportado aos autos foi devolvido pelas alíneas 11 e 12[2], ou seja, cheque sem provisão de fundos.

16. Como é cediço,
o objeto que embasa a lide se perfaz em título de crédito que por sua natureza é circulável e assim, presume-se credor aquele que o possui, situação que por si autoriza a cobrança intentada em face da responsabilidade da emitente da cártula de crédito
, consoante dispõem o art.17[3] e art.25, da Lei do Cheque.

17. Referida assertiva se justifica porque o cheque, espécie de título de crédito, é regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade de exceções pessoais ao terceiro portador de boa-fé.

18. Dessa maneira,
o cheque importa em ordem de pagamento à vista e o emitente da cártula responde pelo valor nela expresso, não comportando análise de questões pautadas na causa debendi
ou oposição de exceções pessoais, conforme pretendem os requeridos ao aduzirem exceções pessoais ligadas ao negócio jurídico originário do débito.

19. Outrossim,
a denúncia de prática de agiotagem não é feita de forma convincente
, pois a simples alegação de cobrança de juros de 3% ao mês e a juntada de comprovantes de pagamentos desconexos ao cheque sub judice,
não são suficientes para ilidir a cobrança do título reconhecido e assinado pelos devedores
. (...)

21. Desta forma,
não merece prosperar a alegação de ilegitimidade passiva, considerando que a ação é movida em face do emissor da cártula
, Sr. Viliomar Carrijo.

22. De igual forma, a preliminar de ausência de demonstrativo de débito não comporta acolhimento, pois o documento foi encartado aos autos junto com a petição inicial.

23. Por fim,
considerando que o título se encontra na posse do autor e que o mesmo foi apresentado e devolvido pelo Banco Sacado por ausência de provisão de fundos
(fl.17, expediente 5378787),
a situação proposta legitima o requerente a buscar judicialmente o pagamento do valor estampado no título
, acrescido de juros de mora desde a citação (28/08/2019, fl.02 – expediente 53798787) e correção monetária a partir do vencimento (16/09/2018).

DISPOSITIVO

24. Diante do exposto, DECLARO constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída por VILIOMAR CARRIJO e ALCELY MARIA CARNEIRO CARRIJO em benefício de ADVALDO GOMES PORTILHA, no valor de R$ R$30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do vencimento (16/09/2018) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (28/08/2019), com fundamento no art.701, §2º, do CPC”
–
grifei
.

Como se vê, o MM. Juiz rechaçou a “
denúncia de prática de agiotagem
” por entender que as afirmações dos réus “
não são suficientes para ilidir a cobrança do título reconhecido e assinado pelos devedores
”.

Em outras palavras, o magistrado sentenciante admitiu, com apoio em pacífica jurisprudência do eg. STJ, inclusive em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, que, “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”, pois, “
sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
”, o que é suficiente para afastar as arguições de “
falta de interesse de agir
” e de ilegitimidade ativa, e, ainda, preenchimento do requisito de fundamentação da sentença (CPC, art. 489, §1º).

A propósito:

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele” (STJ – 4ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 18/2/2020, DJe de 26/2/2020).

“
EMENTA:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP Nº 1.094.571/SP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. No julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia REsp nº 1.094.571/SP de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO foi consolidado o entendimento de que "o autor da ação monitória não precisa, na exordial, mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, todavia nada impede o requerido, em embargos à monitória, discuta a causa debendi,
cabendo-lhe a iniciativa do contraditório e o ônus da prova - mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
". Súmula nº 83 do STJ. 3. O Tribunal de origem entendeu pela alegação genérica e ausência de provas da prática de agiotagem por terceiro estranho à lide e, portanto, da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Incide, assim, a Súmula nº 7 do STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não apresenta similitude fática, pois o paradigma trata da possibilidade de inversão do ônus da prova para que o credor (parte no processo) comprove a licitude da dívida. No caso dos autos, a suposta prática de agiotagem foi atribuída a terceiro estranho à lide, e não ao autor da monitória. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp n. 860.470/SP – Rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/5/2017, DJe de 5/6/2017).

Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “
causa debendi
”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não havendo falar, portanto, em “
inversão do ônus da prova
”, conforme alegado no apelo, especialmente se, como no caso, não há início de prova da suposta agiotagem, mas apenas indícios de empréstimo de dinheiro entre pessoas físicas.

Assim, como realmente despicienda a discussão da “
causa debendi
”, não se verifica a alegada nulidade por cerceamento de defesa, e, como realmente não comportam acolhimento as teses desenvolvidas pelos réus, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022